Tribunal: CARF
Processo: 10410.003466/2007-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANO FERNANDES AYRES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2005
AI DEBCAD n° 37.000.406-0, de 18/09/2006.
INFRAÇÃO. CFL 38. DEIXAR DE EXIBIR DOCUMENTOS E LIVROS. MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO.
Constitui infração deixar de apresentar documentos ou livros relacionados com as contribuições previdenciária nos moldes do § 2o do artigo 33 da Lei n° 8.212/91 e na alínea j, do inciso II, do artigo 283 do Decreto no 3.048/99 (Regulamento da Previdência Social - RPS).

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.003466/2007-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.856 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
07 de julho de 2020
Recorrente
CONDOMÍNIO MONT ALVERNE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2005
AI DEBCAD n° 37.000.406-0, de 18/09/2006.
INFRAÇÃO. CFL 38. DEIXAR DE EXIBIR DOCUMENTOS E LIVROS.
MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO.
Constitui infração deixar de apresentar documentos ou livros relacionados com
as contribuições previdenciária nos moldes do § 2o do artigo 33 da Lei n°
8.212/91 e na alínea “j”, do inciso II, do artigo 283 do Decreto no 3.048/99
(Regulamento da Previdência Social - RPS).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 228 a 244), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo Recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 198 a 210), proferida em sessão de 12 de março de 2007,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.003466/2007-73
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.856 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.003466/2007-73

consubstanciada na Decisão-Notificação n.o 02.401.4/0042/2007, da Delegacia da Receita
Previdenciária em Maceió – AL (DRP/Maceió – AL), que julgou improcedente a impugnação (e-
fls. 186 a 194), mantendo-se o crédito tributário exigido, cuja Decisão restou assim ementada:
“AUTO DE INFRAÇÃO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS À
FISCALIZAÇÃO. APRESENTAÇÃO EM SEDE DE DEFESA. AUSÊNCIA DE
FORMALIDADES EXTRÍNSECAS. INFRAÇÃO NÃO SANADA. CONDOMÍNIO.
EXECUÇÃO DE OBRA. NECESSIDADE DE CONTABILIDADE.
I - A empresa é obrigada a apresentar à fiscalização todos os documentos relacionados
com as contribuições previdenciárias, com, as, devidas formalidades legais, sob pena de
autuação, nos contornos dos §§ 2° e 3° do art. 33 da Lei 8.212/91.
II — A legislação determina a obrigatoriedade de escrituração contábil completa
referente a obra de construção civil, mesmo no caso de seu responsável ser dispensado
pela legislação tributária.
AUTUAÇÃO PROCEDENTE.”
Do Lançamento Fiscal e da Impugnação (CFL 38)
O relatório constante na Decisão da DRP/Maceió – AL (e-fls. 198 a 210) sumariza
muito bem todos os pontos relevantes da fiscalização, do lançamento tributário, do alegado na
Impugnação pela ora Recorrente e da Diligência, por essa razão peço vênia para transcrevê-lo:
“(...)
DA AUTUAÇÃO
1. Trata-se de auto de infração - AI lavrado contra o contribuinte acima identificado,
decorrente, segundo o Relatório Fiscal da Infração de fl. 12, do fato que o autuado ter
deixado de apresentar à fiscalização previdenciária a escrituração contábil relativa à
obra executada, relativa aos anos de 2003 a 2005, apesar de devidamente intimado para
tanto. Tal fato consiste infringência ao artigo 33, §§ 2° e 3° da Lei 8.212/91 combinado
com os arts. 232 e 233, par único, do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06.05.1999.
2. No Relatório Fiscal da Aplicação da Multa, fl. 13, a autoridade fiscal quantificou a
multa no valor de R$ 11.569,44 (onze mil, quinhentos e sessenta e nove reais e quarenta
e quatro centavos), calculada de acordo o previsto no artigo 283, inciso II, letra "j" do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99. O valor foi
atualizado pela Portaria MPS 342, de 17/08/2006.
DA IMPUGNAÇÃO
3. O interessado foi cientificado da infração, via postal, no dia 21/09/2006 (Aviso de
Recebimento de fl. 23), sendo-lhe deferido o prazo de 15 dias para defesa (art. 293, § 10
do RPS), o qual findou em 06/10/2006.
4. Tempestiva a impugnação apresentada em 06/10/2006 (conf. fl. 27), sob o protocolo
n° 35001.002339/2006-21, que alegou, em síntese, o seguinte (fls. 28/34):
4.1. O condomínio apresentou toda a documentação solicitada pela Fiscalização.
4.2. A Fiscalização não aceitou os documentos apresentados porque não estavam
autenticados, o que não é suficiente para ignorar toda a contabilidade.
4.3. O condomínio não tem obrigação legal de manter livros contábeis.
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.856 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.003466/2007-73

4.4. A Instrução Normativa MPS/SRP n° 03/2005 não tem o condão de criar obrigações
aos contribuintes.
4.5. A multa aplicada é maior que a legalmente instituída pelo art. 283, II do RPS.
4.6. Por fim, requer a anulação da multa:
DA DILIGÊNCIA
5. Face aos argumentos do autuado, o processo foi submetido a diligência, para que a
AFPS sobre eles se pronunciasse.
5.1. Nas suas Informações Fiscais (fls. 80/82), a fiscal autuante se manifestou pela
manutenção da autuação, uma vez que os documentos apresentados em sede de defesa
somente foram registrados em data posterior à da aplicação da multa, além do que não
consta a assinatura do responsável pelo condomínio. Ademais, os mesmos documentos,
obtidos in loco, durante a diligência, padeciam dos mesmos vícios formais.
6. Instado a se pronunciar sobre a manifestação da AFPS autuante, o condomínio
apresentou seus argumentos (fls. 93/97) no seguinte sentido:
6.1. As datas contidas nos documentos apresentados estão corretas, se reportando à
época dos fatos geradores. Somente a autenticação foi feita em data posterior.
6.2. Não existe nenhuma regra que exija a apresentação dos livros contábeis
autenticados.
(...)”
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRP/Maceió (e-fls. 198 a 210), primeira
instância do contencioso tributário. Na decisão a quo foram refutadas cada uma das insurgências
do contribuinte por meio de razões que passo a sumarizar em tópicos:
a) Da Necessidade de Registros Contábeis
Neste ponto, a DRP/Maceió–AL aponta que não procede a alegação do ora
Recorrente de que esta dispensado de escriturar contabilmente suas movimentações, por se tratar
de um condomínio e sendo o ora Recorrente um condomínio, constituído para fins específicos de
execução de uma obra de construção civil, este está obrigado, pela legislação Brasileira, a efetuar
a escrituração contábil regular. Para embasar esta conclusão a DRP/Maceió–AL traz como
embasamento o disposto no: i) Parecer Normativo do Coordenador do Sistema de Tributação
(CST/SRF) no 15/85; ii) no artigo §1o, do artigo 150, nos inciso II do artigo 160, ambos do
Decreto no 3.000/99 (Regulamento de Imposto de Renda – RIR/99), iii) artigos 29, 30 e 30-B da
Lei no 4.591/64, e; iv) inciso I do artigo 414, artigos 419, 472, todos da Instrução Normativa
MPS/SRP no 003/2005 e conclui que:
“(...)
11. Por todo o exposto, inafastável a conclusão da obrigatoriedade de manutenção de
escrituração contábil relativa a obra de construção civil, mesmo que seu responsável
seja disso dispensado pela legislação tributária. A legislação elegeu a obra de
construção civil como um fato relevante, de importante natureza patrimonial e
financeira, de maneira a determinar que os fatos econômicos a ela relacionados
devem estar devidamente registrados em livros próprios.
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.856 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.003466/2007-73

12. Logo, se obrigatória a manutenção da contabilidade relacionada a obra, 11,
obrigatória, também, sua apresentação às Autoridades Fiscais, quando ocorrer
intimação para tanto.
(...)”
b) Da Ausência de Formalidade
A DRP/Maceió–AL entende que uma vez que o ora Recorrente esteja obrigado a
elaborar a contabilização de suas movimentações este deve fazê-la revestida das formalidades
intrínsecas e extrínsecas determinadas no: i) artigo 1.181 da Lei no 10.406/02 (Código Civil
Brasileiro); ii) artigo 7o do Decreto no 64.567/69, e; iii) Norma Brasileira de Contabilidade –
NBC T 2 – Da Escrituração Contábil, sendo que, no caso em tela, os Livros foram apresentados
à fiscalização sem a assinatura e sem a autenticação devida.
Neste tópico, a DRP/Maceió-AL, ressalta que a autenticação dos livros contábeis
do ora Recorrente só foram realizadas em 02 de outubro de 2006, após a ciência da autuação, que
se deu em 16 de agosto de 2006 (vide e-fl. 28) e não foram estes assinados pelo representante
legal da entidade - só constando a assinatura do Contador, o Sr. José Décio Lyra da Silva,
concluído o que segue:
“(...)
16. Dessa forma, da acurada análise do teor dos autos e à luz do texto legal que deu •
origem ao auto de infração, o alcance e sentido do artigo 33, §§ 2° e 3° da Lei 8.212/91
e dos arts. 232 e 233, par único, do Regulamento da Previdência Social estão em
consonância com o presente auto de infração, ou seja, o autuado infringiu, de forma
contundente, preceito legal estabelecido. Os aspectos formais encontram-se em perfeita
adequação As exigências da Lei 8.212/91, do RPS aprovado pelo Decreto 3.048/99 e da
IN MPS n° 03/2005, sendo, portanto, a lavratura do AI pela autoridade fiscal autuante
perfeita e isenta de vícios materiais ou de mérito.
(...)”
Do Recurso Voluntário
No Recurso Voluntário, interposto, em 18 de abril de 2007 (e-fls. 228 a 244), o
sujeito passivo, reiterando os termos da impugnação, aborda os seguintes tópicos para devolução
da matéria ao CARF: 1) Da Tempestividade; 2) Da Inexigibilidade do Depósito Recursal; 3) Dos
Fatos; 4) Dos Fundamentos Jurídicos; 5) Do Pedido.
Ademais, a Receita Federal do Brasil (RFB) , em manifestação de e-fl. 252,
informa que embora tempestivo o Recurso Voluntário é negado seguimento ao mesmo por falta
de depósito - recursal de 30%, configurando sua deserção, nos termos do artigo 126, § 1o, da Lei
no 8.213/91, consequentemente, o crédito tributário foi levado à cobrança e o lavrado o Termo de
Trânsito em Julgado - SACAT 01/2007 (vide e-fls. 254 e 256).
O Recorrente, em 21 de agosto de 2007 foi intimado da decisão da RFB que
negou seguimento ao seu Recurso Voluntário e do Trânsito em Julgado da decisão de primeiro
grau (AR – e-fl. 260) e, buscando a reconsideração da referida decisão da RFB, apresentou
Pedido de Reconsideração (e-fls. 262 a 266), protocolado em 10 de setembro de 2007, alegando
que com base na decisão do Supremo Tribunal Federal – STF, na Ações Direta de
Inconstitucionalidade (ADINs) no 1476 e 1071, que julgou inconstitucional o art. 32 da Lei n°
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.856 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.003466/2007-73

10.522/02, que deu nova redação ao art. 33, §2° do Decreto n° 70.235/72, não mais é exigida a
cobrança de depósito de 30% para admissibilidade de admissibilidade de recurso administrativo
e conforme manifestação da própria RFB por meio do Ato Declaratório Interpretativo RFB no
9/07, não mais será exigido o arrolamento de bens e direitos com condição para seguimento do
recurso voluntário.
A RFB, por meio da Comunicação no 138/2007, comunicou o cliente, em 15 de
outubro de 2007 (e-fl. 278) que a decisão que negou procedimento ao Recurso Voluntário não é
passível de reconsideração, nos termos do artigo 17, da Portaria RFB no 10.875/07 (vide e-fl.
276).
Em 18 de julho de 2008, o processo foi encaminhado à Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional (PGFN) para análise dos autos deste processo (vide e-fl. 310), sendo que o
Procurador da Fazenda, o Dr. Luiz Ricardo Selva, se manifestou no sentido em dar
prosseguimento ao Recurso Voluntário, considerando a decisão da STF que julgou
inconstitucional a exigência de depósito de 30% para admissibilidade de recurso administrativo
(vide e-fl. 312).
A RFB, considerando o posicionamento da PGFN, encaminhou os autos de
processo administrativo em foco para o Segundo Conselho de Contribuintes em Brasília –DF,
para que dê prosseguimento à análise do tempestivo Recurso Voluntário (vide e-fl. 326).
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o
dispositivo.

Voto
Conselheiro Juliano Fernandes Ayres, Relator.
Da Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o Recurso se
apresenta tempestivo (acesso a Decisão-Notificação no 02.401.4/0042/2007, em 20 de março de
2007 – vide AR e-fl. 218), protocolo recursal, em 18 de abril de 2008, e-fl. 246, tendo respeitado
o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972.
Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.856 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.003466/2007-73

Por conseguinte, conheço do Recurso Voluntário (e-fls. 228 a 244).
Do Mérito
Em suma, o Recorrente alega que:
 esta dispensado de escriturar contabilmente suas movimentações, por se
tratar de um condomínio, ente jurídico despersonalizado, mas mesmo
assim apresentou os documentos exigidos pela fiscalização, inexistindo a
infração lhe imputada;
 a exigência de apresentar a documentação com as devida formalidade,
quais são: autenticações e assinaturas do responsável legal do
Condomínio, além de não ser infração, não é uma exigência previstas na
legislação;
 não consiste a conclusão da DRP/Maceió-AL de que as datas dos Livros
Diário é posterior à data de autuação, uma vez que as datas que constam
nos livros diários são as datas de aberturas destes documentos contábeis e
data posterior que consta dos documentos relaciona-se a data que os
documentos foram autenticados em Cartório de Registro de Títulos e
Documentos e Pessoas Jurídicas de Maceió – AL, para demonstrar a sua
boa-fé;
 que as formalidades consideradas pela fiscalização e confirmadas pelas
DRP, “não são suficientes para que se ignore toda a contabilidade
elaborada pelo condomínio, além de não estarem previstas no art. 33, §2°
da Lei n° 8.212/91”;
 a base normativa indicada pela fiscalização para equiparação do
Condomínio (Recorrente) à pessoa jurídica para fins de escrituração
contábil carece de legalidade/lei, uma vez que foram citados os seguintes
embasamentos: i) Instrução Normativa SRP n° 03/05; ii) Parecer
Normativo do Coordenador do Sistema de Tributação (CST/SRF) n° 15, e;
iii) o RIR/99, que, além de ser um Decreto, não trata de matéria
previdenciária.
 é descabida a equiparação pela fiscalização do Condomínio (Recorrente) a
Incorporador para fundamentar a exigência de escrituração contábil;
 não concorda com o valor da multa aplicada de R$11.569,44, por não estar
justificada a razão do aumento da multa.

Pois bem! Os Condomínios apesar de não serem considerados pessoas jurídicas
(para fins tributários), assumem inúmeras obrigações e precisam registrar seus fatos
administrativos, especialmente para prestação de contas utilizando a contabilização como uma
ferramenta de controle.
Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-006.856 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.003466/2007-73

Disto isto, o Condomínio que opte por efetuar a contabilização dos seus
movimentos, que é o caso da Recorrente, devem observar as regras contábeis e princípios que se
aplicam a todas as demais entidades sem fins lucrativos (como exemplo: sindicatos, partidos
políticos, filantrópicas, etc.).
Desta forma, entendemos que a Decisão-Notificação da DRP/Maceió–AL esta
correta em concluir que o Recorrente esta obrigado a elaborar a contabilização de suas
movimentações revestida das formalidades intrínsecas e extrínsecas determinadas no: i) artigo
1.181 da Lei no 10.406/02 (Código Civil Brasileiro); ii) artigo 7o do Decreto no 64.567/69, e; iii)
Norma Brasileira de Contabilidade – NBC T 2 – Da Escrituração Contábil.
No caso em tela, o Recorrente apresentou os Livros sem a assinatura do ser
representante legal e a devida autenticação temporânea, uma vez que a autenticação dos livros
contábeis só foram realizadas em 02 de outubro de 2006, após a ciência da autuação, que se deu
em 16 de agosto de 2006 (vide e-fl. 28) e carecem da assinatura do representante do
Condomínio/Recorrente.
Neste giro, discordamos do Recorrente que estas formalidades não são suficientes
para que se ignore toda a contabilidade elaborada por ele, pois tal formalidade que revestem
referidos documentos com juridicamente válidos.
Ora, se os documentos apresentados não estão revestidos das devidas
formalidades não devem ser estes acatados como válidos e, uma vez não considerados, incorre o
Recorrente na infração de não apresentação de documentação solicitada pela Fiscalização,
prevista no §2o, do artigo 33, da Lei no 8.212/911, acarretando na aplicação da multa, conforme
estabelecida nos arts. 92 e102, da Lei no 8.212/91, bem como na alínea “j”, do inciso II, do art.
283 e art. 373, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n°
3.048/992..

1 “Lei no 8.212/91
(...)
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar, acompanhar e avaliar as atividades
relativas à tributação, à fiscalização, à arrecadação, à cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas
no parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de substituição e das devidas a outras
entidades e fundos.
(...)
§ 2 A empresa, o segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o síndico ou seu representante, o
comissário e o liquidante de empresa em liquidação judicial ou extrajudicial são obrigados a exibir todos os
documentos e livros relacionados com as contribuições previstas nesta Lei.
(...)”

2 Lei no 8212/91
(...)
Art. 92. A infração de qualquer dispositivo desta Lei para a qual não haja penalidade expressamente cominada
sujeita o responsável, conforme a gravidade da infração, a multa variável de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) a
Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões de cruzeiros), conforme dispuser o regulamento.
(...)
Art. 102. Os valores expressos em moeda corrente nesta Lei serão reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos
índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação continuada da Previdência Social.
§1o O disposto neste artigo não se aplica às penalidades previstas no art. 32-A desta Lei.
§ 2o O reajuste dos valores dos salários-de-contribuição em decorrência da alteração do salário-mínimo será
descontado por ocasião da aplicação dos índices a que se refere o caput deste artigo.
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-006.856 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.003466/2007-73

Em relação a contestação do Recorrente sobre o valor da multa, observamos que a
mesma foi aplicada pelo valor mínimo vigente à época, pois, conforme previsto no artigo art.
102, da Lei no 8.212/91, “os valores expressos em moeda corrente nesta Lei serão reajustados nas
mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de
prestação continuada da Previdência Social”, sendo que, em 2006 o valor mínimo reajustando da
referida infração era de R$11.568,83, conforme estabelecido no inciso VI, do artigo 10, da
Portaria Ministerial de Estado da Previdência Social no 119/06 (publicada no D.O.U. de 19 de
abril de 2006):
“(...)
Art. 10.A partir de 1o de abril de 2006:
(...)
VI - o valor da multa indicado no inciso II do art. 283 do RPS é de R$ 11.568,83 (onze
mil e quinhentos e sessenta e oito reais e oitenta e três centavos);
(...)”
Por todo exposto, consideramos acertada a Decisão da DRP/Maceió-AL, que
concluiu que:
“(...)
16. Dessa forma, da acurada análise do teor dos autos e à luz do texto legal que deu •
origem ao auto de infração, o alcance e sentido do artigo 33, §§ 2° e 3° da Lei 8.212/91
e dos arts. 232 e 233, par único, do Regulamento da Previdência Social estão em
consonância com o presente auto de infração, ou seja, o autuado infringiu, de forma
contundente, preceito legal estabelecido. Os aspectos formais encontram-se em perfeita
adequação As exigências da Lei 8.212/91, do RPS aprovado pelo Decreto 3.048/99 e da
IN MPS n° 03/2005, sendo, portanto, a lavratura do AI pela autoridade fiscal autuante
perfeita e isenta de vícios materiais ou de mérito.

(...)

Decreto no 3.048/99 - RPS
(...)
Art.283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis no 8.212 e 8.213, ambas de 1991, e 10.666, de 8 de maio de
2003, para a qual não haja penalidade expressamente cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a
multa variável de R$ 636,17 (seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$ 63.617,35 (sessenta e três
mil, seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos), conforme a gravidade da infração, aplicando-se-lhe o
disposto nos arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes valores
(...)
II - a partir de R$ 6.361,73 (seis mil trezentos e sessenta e um reais e setenta e três centavos) nas seguintes infrações:
(...)
j) deixar a empresa, o servidor de órgão público da administração direta e indireta, o segurado da previdência social,
o serventuário da Justiça ou o titular de serventia extrajudicial, o síndico ou seu representante, o comissário ou o
liquidante de empresa em liquidação judicial ou extrajudicial, de exibir os documentos e livros relacionados com as
contribuições previstas neste Regulamento ou apresentá-los sem atender às formalidades legais exigidas ou
contendo informação diversa da realidade ou, ainda, com omissão de informação verdadeira;
(...)
Art. 373. Os valores expressos em moeda corrente referidos neste Regulamento, exceto aqueles referidos no art.
288, são reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de
prestação continuada da previdência social.
(...)”

Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-006.856 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.003466/2007-73

(...)”
Por todo o exposto, entendemos não haver razão a Recorrente quanto o
requerimento de afastamento da atuação, estando correta a Decisão-Notificação da DRP/Maceió
- AL.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam,
conheço do Recurso, para no mérito, negar-lhe provimento. Enfim, finalizo em sintético
dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres

Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital